Tribunal: STF
Processo: ARE 1370024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°. 7.428/2016. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL COM LIMINAR INDEFERIDA PELO COLEGIADO. RECONHECIMENTO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA. Mandado de Segurança preventivo cuja ordem pleiteada consiste na não sujeição à Lei estadual nº. 7.428/2016, que criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, com o dever de recolhimento de 10% de todo benefício fiscal de ICMS usufruído pelo contribuinte. Entretanto, o colegiado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0001. Vale ressaltar que as ações diretas de inconstitucionalidade possuem natureza dúplice, no sentido de que a rejeição de inconstitucionalidade consiste no reconhecimento da constitucionalidade da norma. Outrossim, trata-se de decisão com efeito vinculante perante os órgãos jurisdicionais abrangidos pela jurisdição do Órgão Especial, conforme art. 925, V do NCPC. Como cediço, um dos pilares do NCPC é a força dos precedentes, garantindo mais estabilidade, segurança e previsibilidade na jurisprudência. Dessa forma, este órgão fracionado sequer pode enfrentar os argumentos de inconstitucionalidade da lei, com liminar rejeitada pelo Órgão Especial, que conferiu, assim, o reconhecimento de sua constitucionalidade perante a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro até decisão em contrário. Nesse diapasão, não resta demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 148, caput; 150, III, alíneas "b" e "c"; 155; 167, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente